Tribunal: TJES
Processo: 5000626-19.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000626-19.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LOROAMA CATARINA FERNANDES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000626-19.2020.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: LOROAMA CATARINA FERNANDES

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a tutela antecipada ao seu tempo deferida em ID 4284217; b) DECLARAR inexistência do débito no valor de R$ 403,65, com vencimento em 26.10.2019, referente ao contrato nº 002667554220000. c) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Irresignada, a instituição financeira Requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, legítimo contrato de cartão de crédito consentido pela parte Autora, o que não ensejaria a decretação de sua nulidade e os reflexos dela decorrentes.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na contratação do cartão de crédito em nome da parte Autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“No presente caso, é evidente a relação de consumo estabelecida entre as partes, devendo a questão ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora. Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito e baixa de negativação, entendo merecerem acolhida, eis que a parte requerida não logrou comprovar a existência da contratação, bem como, que a inclusão da restrição em nome da parte Autora ocorreu dentro da legalidade, vez que sequer trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pelas partes, ou a gravação telefônica atinente a contratação, no sentido de demonstrar a existência de consumo pelo mesmo e de existência da relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual as faturas juntadas em ID 7801919 não se prestam a comprovar a alegada contratação dos serviços. Desta forma, em virtude da suplicada não ter se desincumbido do seu ônus, na forma do art. 373, II do CPC, por não ter demonstrado, sequer minimamente, que a parte autora firmou contratação do serviço ofertados pela ré, tem-se por evidenciado que o débito pelo qual a parte autora fora negativada e cobrada, é oriundo de contrato que não assentou, possivelmente, firmado por terceiro em seu nome. Assim, entendo ser de rigor o acolhimento dos pedidos em comento, a fim de resguardar a impossibilidade da parte requerente ser penalizada por dívida pautada em contrato inexistente, o que torna necessária a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 403,65, bem como a implementação da baixa de negativação referente ao mesmo. Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, em virtude da falha na prestação do serviço pela demandada, caracterizada por sua negligência em adotar mecanismos de segurança na conferência das documentações e informações prestadas durante as contratações firmadas. Ora, é dever da fornecedora fiscalizar a habilitação do contrato, a fim de evitar transtornos indevidos aos consumidores, não havendo que se falar em culpa de terceiro ou caso fortuito se não foi diligente o suficiente. Assim, deve a requerida suportar o risco de sua atividade, indenizando os danos sofridos. Isto posto, reconheço o dano moral, vez que ofendida a dignidade da consumidora como pessoa, com a negativação indevida de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, fato este que, conforme consolidada jurisprudência pátria, causa dano moral presumido (in re ipsa), não havendo que se falar, portanto, em ausência de prova deste fato. Tratando-se de típica relação de consumo, a responsabilidade pelo evento danoso deve ser imputada à fornecedora do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Faz-se importante observar, conforme informado pelo requerente, que a negativação descrita nestes autos coexistiu com outra negativação, que é versada nos autos de n. 5000627 04.2020.8.08.0006, ação em trâmite perante o 1º Juizado Especial Cível desta Comarca. Sobre o tema a jurisprudência pátria defende que a existência de outras negativações, discutidas judicialmente em ações autônomas, não autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ, porque remanesce o dever de indenizar, todavia, tal fato deve ser sopesado pelo Julgador quando da fixação do quantum indenizatório”

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.